Tribunal: TJDFT
Processo: 0727827-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, em face à Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu pedido de cumprimento de sentença que condenou a recorrente em obrigação de fazer. Preparo regular sob ID 38525637. Ao analisar as razões recursais, verificou-se que a recorrente invocou fundamentos já discutidos na fase de conhecimento, razão pela qual foi facultado manifestar-se acerca de eventual óbice ao conhecimento do agravo de instrumento. Sobreveio manifestação em que sustentou não ser possível o cumprimento da obrigação e requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Na origem, LAÍS COSTA CAMPOS ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório e para compelir a ora agravante a nomeá-la para o emprego de Analista – Engenharia Civil. Alegou que foi aprovada em concurso público para o cargo em questão, porém até a presente data não foi nomeada. Contudo, em exame ao quadro de pessoal da empresa pública, constata-se que há pessoas contratadas de forma precária e para exercer as atribuições que lhe seriam acometidas. Em contestação, a CODHAB defendeu a legalidade da contratação para o exercício de emprego público em comissão e sustentou que o cargo para o qual a autora fora aprovada não foi criado por lei até o momento, o que a impediria de proceder sua nomeação. Por sentença, o pedido foi julgado procedente em dispositivo lavrado nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido tão somente para condenar a CODHAB a promover a nomeação e contratação da autora LAÍS COSTA CAMPOS, no cargo de ANALISTA – ENGENHARIA, Edital no. 01 - CODHAB, de 27/07/2018, no prazo máximo de 24 horas, a contar do trânsito em julgado desta decisão, nos termos da fundamentação, observando-se os demais procedimentos previstos no edital para nomeação e posse, em especial a ordem de classificação, conforme as balizas estabelecidas pelo texto constitucional.” Especialmente quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação e por inexistência dos respectivos cargos, colhe-se a fundamentação da sentença: “Quanto à alegação da ré acerca da impossibilidade jurídica da nomeação, sob o argumento de que há a necessidade de edição de lei que crie os empregos públicos para os quais a CODHAB realizou concurso público, esta não merece prosperar. A CODHAB é empresa pública, possuindo autonomia para lidar com seu quadro de empregados. A lei de criação da referida empresa, Lei no 4.020, de 25/09/2007, dispõe em seu art. 9o que “A estrutura, criação dos cargos e respectiva remuneração, organização e funcionamento dos serviços e competências das unidades da CODHAB/DF serão definidos em Estatuto e Regimento Interno, que serão aprovados pelo seu Conselho de Administração.” O Estatuto Social da ré, por sua vez, dispõe em seu artigo 17, inciso XIII: “Art. 17. Compete ao Conselho de Administração, o exercício de poderes e o desempenho das atribuições que a lei lhe confere, cabendo-lhe: (...) XIII - deliberar sobre a política de pessoal, incluindo a fixação do quadro, plano de empregos e salários e condições gerais de negociação coletiva;” Portanto, a requerida criou seus empregos efetivos na forma que lhe foi determinada pelos Estatutos Sociais: através do Conselho de Administração.” A CODHAB interpôs recurso de apelação, a qual deixou de ser conhecida em razão da intempestividade. Portanto, a tese ora deduzida nas razões recursais, de que não seria possível o cumprimento da decisão, é matéria já debatida e analisada, acobertada pelo manto da coisa julgada. Na forma dos artigos 505, caput, e 508, do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” e “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas a alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Desta forma, havendo o juízo decidido definitivamente a lide e refutado a tese ora repristinadas pela agravante, incabível a apreciação em sede de agravo de instrumento. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, em decisão monocrática, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator